Tribunal: TJMT
Processo: 0002453-90.2016.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0002453-90.2016.8.11.0012
Recorrentes:
GISELI PEREIRA DOS SANTOS
CLEUDILENI FERREIRA DOS SANTOS
Recorrido:
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0002453-90.2016.8.11.0012
Recorrentes:
GISELI PEREIRA DOS SANTOS
CLEUDILENI FERREIRA DOS SANTOS
Recorrido:
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002453-90.2016.8.11.0012
Tratam-se de recursos especiais interpostos por GISELI PEREIRA DOS SANTOS e CLEUDILENE FERREIRA DOS SANTOS, ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 59012529):
“ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS OBJETOS DE PROGRAMA HABITACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE A TERCEIRO – OCUPAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO –PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA – CONHECIMENTO DAS REGRAS – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO.
O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família.
As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura Municipal.
A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0002453-90.2016.8.11.0012, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, j em 14/09/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 76363982
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis interpostas pelas recorrentes Giseli Pereira Dos Santos e Cleudilene Ferreira Dos Santos, que teve como resultado o desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pleito inicial para reintegrar o recorrido na posse dos imóveis indicados na inicial e improcedentes os pedidos reconvencionais.
As recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, IV, 1.013,§1o e 1.022, II, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve omissão quanto à possibilidade de disponibilização de residência em outros imóveis que não os ocupados pelas recorrentes.
Afirmam que as questões supracitadas não foram apreciadas pelo Tribunal de Justiça, o que configura nítida ofensa aos supracitados artigos.
Ainda, aduz que o acórdão violou o artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil, “(...)porquanto não apreciou os precedentes invocados pela parte, sem realização da distinção entre o caso concreto e o paradigma ou sem asseverar a superação do posicionamento, imposições expressamente previstas no artigo legal”.
Recurso tempestivo (id. 80961486) e recorrentes beneficiárias da justiça gratuita (id. 80973477).
Sem contrarrazões ao recurso especial.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV e VI, 1.013,§1o e 1.022, II, do CPC, as recorrentes afirmam que houve omissão quanto à possibilidade de disponibilização de residência em outros imóveis que não os ocupados pelas recorrentes, bem como inexistente a manifestação quanto aos precedentes invocados.
Entretanto, observa-se que no voto condutor do acórdão constou expressa manifestação quanto ao pedido de disponibilização de residência em outros imóveis, senão vejamos:
“(...)
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
Da análise das razões do Apelo, interposto pelas Embargantes, observo que inexiste qualquer pedido para que lhes fosse disponibilizado moradia em imóveis diversos do ocupado.
O pedido constante da Apelação foi assim formulado:
DIANTE DO EXPOSTO, pede seja dado provimento ao recurso de apelação, de modo a reformar a r. sentença do Juízo a quo, visando o resguardo do direito à moradia e, subsidiariamente, pede o provimento para garantir a indenização pelas benfeitorias realizadas.
Pugna pela intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual, (Defensoria Pública de 2a Instância do Estado) de todos os atos a serem procedidos, conforme preconiza o artigo 128, inciso I, da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n. 80/94).
Nota-se que, embora seja mencionado o direito à moradia, não há nenhum pedido, ainda que subsidiário, para que fosse disponibilizado algum imóvel às Recorrentes.
Enfatizo que a existência de tal pretensão, na reconvenção, apresentada pelas Embargantes, não afasta o dever de fazê-la constar do Recurso de Apelação.
Nessa esteira, é evidente que não há, no acórdão embargado, omissão a ser sanada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA NÃO VENTILADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Não cabe discutir em sede de embargos de declaração, questão que sequer foi ventilada no recurso de apelação.
Embargos que se rejeitam. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr n. 1.0106.16.003523-9/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3a Câmara Criminal, julgamento em 26/11/2019, publicação da súmula em 04/12/2019).
Registro que o fato de haver, nesta Corte de Justiça, decisões favoráveis à tese das Recorrentes, não implica a alteração do acórdão objeto da embargabilidade.”. (g.n) (id. 76363982)
Além disso, percebe-se que o acórdão enfrentou os pontos relevantes apresentados nas razões recursais, concluindo quanto à impossibilidade de repasse de imóvel objeto de programa habitacional a terceiro, estando o ocupante sujeito à ordem de desocupação.
Em que pese a insurgência das recorrentes quanto à não análise de todos os precedentes invocados, não está o juiz vinculado a listar e responder na decisão embargada todos os princípios, jurisprudências e dispositivos legais apresentados nas razões recursais, quando com clareza e de forma suficiente, expõe os pontos relevantes e pertinentes com os quais chegou à conclusão final.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
(...)
IV - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017) (g.n.)
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se apenas o mero inconformismo das recorrentes e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV e VI, 1.013,§1o e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0002453-90.2016.8.11.0012
Tratam-se de recursos extraordinários interpostos por GISELI PEREIRA DOS SANTOS e CLEUDILENE FERREIRA DOS SANTOS, ambos com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 59012529):
“ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEIS OBJETOS DE PROGRAMA HABITACIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE A TERCEIRO – OCUPAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO –PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA – CONHECIMENTO DAS REGRAS – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – PREENCHIDOS – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO.
O programa habitacional residencial é voltado para a população carente, e seu objetivo é a destinação do imóvel para a moradia do cessionário e da sua família.
As pessoas beneficiadas com o imóvel objeto do programa habitacional têm conhecimento da impossibilidade de repasse do bem a terceiro, e, caso se mude de cidade, deve devolvê-lo à Prefeitura Municipal.
A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 0002453-90.2016.8.11.0012, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, j em 14/09/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 76363982
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelações cíveis interpostas pelas recorrentes Giseli Pereira Dos Santos e Cleudilene Ferreira Dos Santos, que teve como resultado o desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pleito inicial para reintegrar o recorrido na posse dos imóveis indicados na inicial e improcedentes os pedidos reconvencionais.
Em suas razões recursais, as recorrentes aduzem que há violação aos artigos 1o, III e 6o, da Constituição Federal, ao fundamento de que “(...) a conclusão adotada no acórdão recorrido viola completamente o direito à moradia dos Apelantes e, consequentemente, infringe o núcleo fundamental do Princípio da Dignidade Humana”, ao ordenar a desocupação dos imóveis públicos sem determinar medidas de realocação para as recorrentes, que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade.
Recurso tempestivo (id. 80961487) e recorrentes beneficiários da justiça gratuita (id. 80973477).
Contrarrazões apresentada em id. 88304997.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No caso dos autos, alegam as recorrentes, em síntese, violação aos artigos 1o, III e 6o, da Constituição Federal, ao ordenar a desocupação dos imóveis públicos sem determinar medidas de realocação para as recorrentes, que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade.
Entretanto, verifica-se que a Câmara Julgadora, neste ponto, decidiu nos seguintes termos:
“Da análise do caderno processual, verifico que o Apelado preencheu os referidos requisitos, uma vez que detinha a posse dos imóveis, objeto da ação reintegratória, que foram cedidos às senhoras Helaine Maria de Souza e Josirene Pereira de Miranda.
As Cessionárias mudaram para outras cidades e as Recorrentes, Giseli Pereira dos Santos e Cleudilene Ferreira dos Santos, sem autorização do Recorrido, invadiram os referidos imóveis, praticando o esbulho.
A Comissão do Programa Habitacional Meu Lar notificou, administrativamente, a Recorrente Cleudilene Ferreira dos Santos, em 18/03/2005, para desocupar o imóvel, antes cedido à Josirente Pereira de Miranda (id. 22042463, págs. 01/02). Contudo, o pedido não foi atendido.
Já a Apelante Giseli Pereira dos Santos, a mencionada Comissão tentou notificá-la, mas não obteve sucesso, conforme demonstra o documento encartado nos autos (id. 22042463, pág. 04).
A documentação constante do caderno processual demonstra que o Recorrido e a pessoa beneficiada com o imóvel, quando da entrega deste, firmavam um Termo de Cessão de Uso de Imóvel Urbano, padrão para todos os casos (id. 22042466, págs. 03/04 e id. 22042467, pág. 01).
Consta do referido Termo, especificadamente, na Cláusula Terceira, que, durante o prazo de validade da cessão, o cessionário não poderia dar outra destinação que não fosse a sua própria habitação e que deveria residir no imóvel, sob pena de ver cassado, sumariamente, seu direito. Veja-se:
Cláusula 3o - Do prazo de Validade – Durante o prazo de vigência da presente cessão, o Cessionário (a) não poderá dar destinação outra senão a sua própria habitação, devendo, portanto, morar no imóvel sob pena de ver cessado sumariamente o presente termo, tendo o (a) cessionário (a) 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel.
Ficou expresso ainda – Cláusula Primeira, § 5o, inciso III – que, em caso de mudança da família, deveria efetuar a devolução da unidade habitacional à Prefeitura, in verbis:
III – Em caso de mudança da família durante o prazo de vigência deste Termo, o Cessionário deverá efetuar a devolução da Unidade Habitacional à Prefeitura Municipal.
Na Cláusula Quarta, há previsão de que a cessão do imóvel a terceiros implicaria a perda da cessão, retornando o imóvel ao Município:
Cláusula §4a - Da Cláusula Resolutiva - Em caso de cessão do Cessionário, a Terceiros, seja a qualquer título, cessa o a pessoa da família, seja a título oneroso ou gratuito, implicará automaticamente na perca da cessão ora concedida, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, cabendo sumariamente o direito a reintegração da posse, que é exclusivo do Cedente, com prazo de 30 (Trinta) dias para desocupação do imóvel.
Denota-se das cláusulas constantes do Termo de Cessão de Uso de Imóvel Urbano que os imóveis eram cedidos às pessoas, previamente cadastradas, para moradia, mas que, em nenhuma hipótese, poderia ser cedido a terceiros.
Dessarte, em vista de as Recorrentes terem ocupado os imóveis, sem que o Apelado tivesse autorizado, ou cedido, é incontroverso que não têm direito de ocupá-los.
Frise-se que os imóveis desse tipo de Programa Habitacional destinam-se às pessoas necessitadas e que foram, previamente, cadastradas e selecionadas, pelo Município.
Não há desconsiderar que as Apelantes são conhecedoras das regras de vedam o repasse do imóvel a outras pessoas, já que afirmaram, nas razões recursais, que estão cadastradas no Programa para receberem a casa.
O fato de serem pessoas necessitadas e que preenchem os requisitos para ser beneficiadas com o imóvel, não torna legítima sua posse, porque tais bens são destinados às pessoas selecionadas pelo Apelado.
Ao residirem nos imóveis, sem autorização expressa do Recorrido, as Apelantes assumiram o risco de terem de desocupá-los a qualquer momento, já que não foram a elas cedidos.
No que tange ao pleito de pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas, tenho não merecer acolhimento, uma vez que a ocupação irregular dos imóveis não configura posse, mas detenção e, por isso, não gera tal direito.
(...)
Enfatizo que, diferentemente do sustentado, há comprovação de que a Recorrente Cleudilene Ferreira dos Santos foi devidamente notificada para desocupar o imóvel (id. 22042463, págs. 01/02).
Além disso, verifico que, no Contrato de Transferência de Direito de Imóvel, firmado entre Cleudilene Ferreira dos Santos e Josirene Pereira de Miranda (id. 22043477, págs. 03/04) há indicação de que se trata de imóvel do Programa Meu Lar, Subprograma Tô Feliz. Logo, tinha conhecimento de que passaria a ocupar o imóvel de forma irregular.
Com relação à Apelante Giseli Pereira dos Santos, embora não tenha documento que comprove o recebimento da notificação de desocupação do imóvel, é evidente que sabia que a ocupação não era lícita, já que passou a residir no imóvel, após a saída da família beneficiada que era seu irmão, conforme salientado na contestação, in verbis:
A Requerida é pobre na acepção REAL do termo e passou a residir no imóvel localizado na Rua 3, Quadra 16, Casa 13, Residencial Mário Duílio Henry, após seu irmão e sua família deixarem o local com destino a outro Município, em razão de uma proposta de emprego, tendo sido motivada em razão da grande dificuldade financeira da família.” (id. 54604489) (g.n.)
Assim, para a reforma do julgado, é necessário o reexame da matéria fática, o que incide o teor da Súmula 279 do STF, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A reversão do acórdão passa necessariamente pelo revolvimento das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (STF - ARE: 1298083 ES 0019895-80.2017.8.08.0024, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/05/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.12.2016. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REALIZAÇÃO DE REFORMA EM ESTÁDIO MUNICIPAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária do recorrente para a realização da reforma objeto da demanda, bem como em relação à aplicação do princípio da proporcionalidade ao caso em exame, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC”. (STF - AgR RE: 683625 MA - MARANHÃO, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/09/2017, Segunda Turma) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base também no artigo 1.030, V (Súmula 279, do STF) do códex supracitado.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça